Tribunal: TJSP
Processo: 0010428-02.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010428-02.2019.8.26.0026, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DENIS TADEU DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010428-02.2019.8.26.0026 -Voto no
2
voto número 46.710
Agravo em Execução no 0010428-02.2019.8.26.0026
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ

Campinas/DEECRIM UR4)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: DENIS TADEU DOS ANJOS
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 34/35,
acrescenta-se que fora deferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado Denis Tadeu dos Anjos, por ter
preenchido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do
artigo 112 da L.E.P..
O Ministério Público, por meio de sua representante,
Promotora de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões
do inconformismo, às fls. 02/16, alegando que, embora o sentenciado
houvesse adimplido o requisito de ordem objetiva, não alcançara o de
natureza subjetiva, pois fora condenado pela prática de crime grave,
com longa pena a cumprir. Requer, assim, a cassação da decisão de
primeiro grau para que se determine o retorno do agravado ao regime
fechado; subsidiariamente, pleiteou que seja determinada a realização
de exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 47-48/53; a decisão foi
mantida, à fl. 54; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 68/73, opinou por
seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010428-02.2019.8.26.0026 -Voto no
3
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, não obstante se
mostrem respeitáveis os argumentos expostos pelo Ministério Público.
Conforme se depreende dos autos, fora o agravado
condenado pela prática de crimes de roubo duplamente qualificado e
extorsão, sendo-lhe imposto o regime prisional fechado, fixadas suas penas
privativas de liberdade no total de treze (13) anos e quatro (04) meses de
reclusão.
Conforme o Boletim Informativo, o agravado preenchera o
requisito de ordem objetiva; ressalta-se, como bem ponderou a Ilustre
Promotora de Justiça a oficiar nos autos, que seu envolvimento na prática de
crimes graves, cometidos com violência e/ou grave ameaça, demonstra que
ele não preenchia o requisito de ordem subjetiva para a obtenção da benesse
pleiteada, embora ostentasse boa conduta carcerária, cf. fl. 18. Era
necessário aferir, com maior grau de certeza, se ele possuía méritos e
condições subjetivas favoráveis para ser agraciado com a progressão de
regime; todavia, segundo a nova sistemática instituída pela Lei no 10.792/03,
que deu nova redação aos artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal,
verifica-se que o sentenciado apresentava bom comportamento carcerário e o
Juízo a quo, embora não estivesse impedido de determinar a realização do
exame criminológico, destinado a aferir com maior acurácia o preenchimento
do critério de ordem subjetiva, entendeu por bem que o referido atestado de
conduta carcerária era suficiente à caracterização do mérito à obtenção do
benefício.
No entanto, este juízo de valor deve prevalecer, pois
após o seu deferimento ocorrido em 03 de dezembro de 2019, o
sentenciado, pelo que consta nos autos, atualmente, vem cumprindo, de
modo regular, as condições que lhe foram impostas, relativas ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010428-02.2019.8.26.0026 -Voto no
4
semiaberto.
Assim, a esta altura, por uma questão prática, baseada
no princípio da razoabilidade, passados mais de quatro (04) meses da
concessão do benefício, é injusto e contraproducente alterar essa
situação favorável outorgada, pois vem demonstrando que caminha
para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR